Tribunal: TJMT
Processo: 1028319-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028319-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAYANE DE SOUZA MACEDO - CPF: 025.102.571-37 (RECORRIDO), SIMONE JESUS DOS SANTOS BRITO - CPF: 781.982.085-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (RECORRENTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - CNPJ: 63.699.839/0001-80 (RECORRENTE), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (REPRESENTANTE), DAYANE DE SOUZA MACEDO - CPF: 025.102.571-37 (RECORRENTE), SIMONE JESUS DOS SANTOS BRITO - CPF: 781.982.085-34 (ADVOGADO), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - CNPJ: 63.699.839/0001-80 (RECORRIDO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. VÍCIO NO PRODUTO (GELADEIRA) NÃO SANADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECALCITRÂNCIA. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM SOLICITAR O REEMBOLSO. SEGURO GARANTIA ESTENDIDA. PACTUAÇÃO FIRMADA. NÃO CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.

A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação no âmbito dos juizados especiais cíveis, visto que o conjunto probatório permite a apreciação.

2.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, as empresas incluídas no polo passivo integram a cadeia de consumo e respondem de forma solidária pelos danos eventualmente causados ao consumidor.

3.

A existência de vício no produto, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a solicitar a devolução da quantia despendida (art. 18, CDC).

4.

Ante a pactuação e a própria natureza do contrato, não há falar em reaver o valor a título de garantia estendida, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

O caso em apreço possui elementos a temperar os fatos e ultrapassar um mero inadimplemento contratual ante a recalcitrância administrativa. Dano moral configurado.

6.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 1.264,32 e R$ 6.897,12).

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A., em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

LUIZASEG SEGUROS S.A., em suas razões recursais, pugna preliminarmente, pela extinção do processo ante a necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, ou, alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões ofertadas nos Id. 187490318, 187490319 e 187490320

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028319-72.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MAGAZINE LUIZA S/A e outros (3)

Polo Passivo

DAYANE DE SOUZA MACEDO e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Narra a parte autora que em 28 de abril de 2022, efetuou a compra de um REFRIGERADOR da marca Brastemp Branco 443 L FROST INVERSE, junto à empresa da primeira requerida, efetuou o pagamento no valor de R$ 1.350,00 de entrada e 12 parcelas de R$ 462,26 no carnê, totalizando o valor de R$ 6.897,12 (seis mil oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos), no estabelecimento da Segunda Reclamada, fabricado pela Terceira Reclamada com garantia estendida da Primeira Reclamada. Contudo, em menos de um ano de sua aquisição começou a apresentar defeitos. Que procurou a reclamada
MAGAZINE LUIZA S/A,
para ver seu problema solucionado, ocasião em que lhe foi informada a aguardar o prazo de um ano que estava para acontecer, momento em que acionaria a garantia estendida. Por ser segundo os colaboradores seria muito difícil acionar o fabricante.

Que seguindo as informações do colaborador aguardou o prazo, entrando por seguinte em contato com o mesmo vendedor que a aconselhou entrar em contato com a seguradora
LUIZASEG SEGUROS S/A
.

Por fim, que inúmeras foram as tentativas de resolução do problema na seara administrativas, sendo todas infrutíferas.

Em virtude da recusa a parte autora propôs a presente ação objetivando a restituição da quantia paga pelo refrigerador, em dobro e a condenação das Reclamadas pelos danos morais ocasionados.

A Primeira Reclamada, em defesa, alegou ausência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação por danos materiais e morais, pleiteando ao final a improcedência da presente ação.

A Segunda Reclamada, em defesa, alegou inexistência de ato ilícito, uma vez que a autora não solicitou cobertura técnica, e que o vício do produto ocorreu fora do prazo de garantia, pleiteando ao final pela improcedência da presente ação.

A Terceira Reclamada, em defesa, alega que indevida a indenização securitária, por entender que não se trata de defeito, mas de problemas decorrentes de oxidação, por mau uso do aparelho.

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as Reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

[...]

Por outro lado, a autora comprovou que adquiriu um refrigerador no estabelecimento comercial da Reclamada, de fabricação de uma das Reclamada pelo valor de R$ 6.897,12 (seis mil oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos), e ainda, a contratação de seguro da Reclamada.

Ainda, que a autora entrou em contato com a Segunda Reclamada, quando da vigência da apólice de seguro para averiguar o produto que em pouco tempo de uso apresentou defeito.

Não obstante tenha sido alegado nos autos que o vício encontrado no produto ocorreu antes do e após o prazo de garantia,
mister consignar que o vício encontrado no refrigerador é oculto, e o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que evidenciado o defeito, ainda que tenha ocorrido após o prazo de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do produto
.

[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
solidariamente as Requeridas a pagarem à parte autora a quantia de R$ 1.264,32 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e R$ 6.897,12 (seis mil oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

b)
CONDENAR
solidariamente as Requeridas a título de danos morais, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

[...]”

(i) Preliminares.

(i.1) Incompetência dos juizados especiais cíveis

Em incursão aos argumentos fático-jurídicos e o quadro probatório, a causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação no âmbito dos juizados especiais cíveis, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar sob a égide da Lei n. 9.099/1995.

Nesse aspecto, o Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

Ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - DEFEITO NO PRODUTO - PISO PORCELANATO - CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE TONALIDADE APÓS ASSENTAMENTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. Rejeito a preliminar.

[...]

(TR-MT, N.U 1051447-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

No caso em apreço, não se visualiza a necessidade perícia técnica complexa, sendo o conjunto probatório capaz de resolver a lide.

Por isso, rejeito a preliminar de incompetência suscitada.

(i.2) Ilegitimidade passiva
ad causam
(LUIZASEG SEGUROS S.A.).

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

A par disso, sendo a relação de natureza consumerista, nos termos delineados nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, as empresas rés integram a cadeia de consumo e, nessa condição, respondem de forma objetiva e solidária pelos vícios de qualidade e quantidade do produto pela qualidade dos produtos fabricados e comercializados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDNEIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA – TELHAS ADQUIRIDAS PELO AUTOR QUE APRESENTOU DEFEITOS APÓS O USO POR 10 (DEZ) MESES – PRODUTO COM GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS - PARTES REQUERIDAS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS- INDENIZAÇÕES DEVIDAS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de relação de consumo, afigura-se a responsabilidade de natureza objetiva e solidária do fabricante e do vendedor pela qualidade dos produtos fabricados e comercializados.

As partes requeridas, não cumpriram o ônus do art. 373, II, do CPC, de forma a comprovar que inexistia o defeito e/ou que este se deu por culpa do autor.

(TR-MT, N.U 1001422-57.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Dessa forma, rejeito a preliminar invocada, porquanto há solidariedade obrigacional das empresas pelos danos eventualmente causados ao consumidor, como decidido na origem.

(ii) Mérito da lide.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade das empresas envolvidas por não sanarem o vício do produto adquirido.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com a prova dos autos.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso dos autos, as reclamações do produto foram realizadas dentro do período de garantia e não foram sanadas.

Com isso, é faculdade do consumidor a solicitação da substituição do produto, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional, conforme delineia o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que bem se amolda ao caso concreto, pela não providência:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]”

Portanto, escorreito o capítulo da sentença ao reconhecer o defeito e o dever de reparar mediante o efetivo estorno do valor despendido pelo produto, o qual corresponde ao valor comprovado da entrada (R$ 1.350,00) de entrada e 12 parcelas (R$ 462,26 no carnê), totalizando o valor de R$ 6.897,12 (seis mil oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos).

Por ter sido dentro da garantia contratual e a ausência de resolução, entendo que é o caso da restituição na íntegra, sem o limite do valor da apólice.

Por outro lado, a determinação de devolução da quantia paga pela garantia estendida não se sustenta, pela própria natureza do contrato. Isso porque é incontroverso que houve a legítima pactuação e o fato de acioná-la já é motivo, por si só, contraditório ao pedido de restituição.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - VÍCIO DO PRODUTO - SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA - AUTOR RESSARCIDO DO VALOR DO PRODUTO VICIADO EM OUTRA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO VICIADO E INDENIZAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO SECURITÁRIO DO MESMO PRODUTO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Rejeito a preliminar de litispendência em razão do processo n. 8036863-03.2018.811.0001, tendo em vista que no referido processo houve a extinção sem resolução do mérito, bem como seu arquivamento no dia 17/09/2019, isto é, antes, portanto, do ajuizamento desta ação, que se deu em 27/11/2019.

2- Constatado que o reclamante no processo de n. 8028126-11.2018.811.0001, já fora ressarcido do produto viciado, descabido o pleito de recebimento do prêmio da garantia estendida pelo mesmo produto, tendo em vista que o prejuízo já foi pago, ressaltando que nova indenização incorreria em enriquecimento ilícito.

[...]

4- Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1018500-53.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Desse modo, deve ser excluída da condenação a título de dano material o valor de R$ 1.264,32 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

No campo dos danos morais, g
rosso modo, a existência de vício do produto não caracteriza, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese em mesa, a parte buscou as recorrentes para a solução (de forma, inexitosa) e a recalcitrância pela não solução efetiva. Além disso, por se tratar de produto essencial (geladeira).

As circunstâncias demonstram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação. Logo, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1003853-33.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM –CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em necessidade de perícia, tendo em vista que a parte promovente encaminhou o produto para a assistência técnica dentro do prazo de garantia e existe laudo técnico nos autos.

Ademais, inexiste ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilidade dos fornecedores de produtos por defeitos por defeitos nos mesmos, conforme o a artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a comprovação de que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia, deve o consumidor ser restituído.

O simples vício no produto não caracteriza danos morais, entretanto, acompanhado de diversas reclamações administrativas, as quais não foram devidamente atendidas, urge o dever de indenizar.

O dano moral deve ser reduzido quando for fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003002-66.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. GELADEIRA. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demora no conserto do produto, sobretudo quando se trata de produto essencial (geladeira), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou impedida de fazer uso regular do bem adquirido e desprovida do valor despendido com a sua aquisição.

(TR-MT, N.U 1006819-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano e produto, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto
, CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU A ELES PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar, em parte, a sentença prolatada para: a) excluir da condenação a título de dano material o valor de R$ 1.264,32 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos); b) reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024